Tribunal: TJDFT
Processo: 0746859-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0746859-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: FRANCISCA ARAUJO DA COSTA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença, ambos os réus interpuseram recurso de apelação. Sucede que a ilustre causídica que subscrevera o apelo aviado pelo réu BRB – Banco de Brasília S/A[1] – Dra. Tatiana Coelho Lopes- OAB/SP n°. 290.690 – não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato e o substabelecimento[2] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos via substabelecimento possui expressa previsão de validade até 24 de novembro de 2024, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogados desmuniciados de lastro para patrociná-la, assinalo ao apelante BRB – Banco de Brasília S/A, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[3], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação– ID 73194614 (fls. 503/512) [2] Procuração ID 73194600 (fls. 480), Substabelecimento Num. . 73194603 - (fls.484) [3] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)